Tribunal: STF
Processo: ARE 1283083
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 34, p. 2):
    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - PRECEDENTE DO STF - AP 937 QO/RJ - INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CRIMES QUE NÃO POSSUEM RELAÇÃO DIRETA E ESTRITA AO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL - REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO, NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1 - Restou definido pelo Supremo Tribunal Federal que a prerrogativa de foro, nos termos da Constituição da República, não configura situação de privilégio pessoal e somente deve ser aplicada aos indivíduos que cometeram fato criminoso que guarde estrita vinculação com o exercício das funções inerentes ao cargo que titularizam, pois a prerrogativa de foro, enquanto derrogação excepcional dos postulados da igualdade e do juiz natural, tem caráter eminentemente funcional (STF. Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018).
    2 - Por imposição do princípio da simetria, encartado no artigo 25 da Constituição Federal, os Tribunais Estaduais também são obrigados a reconhecer a limitação conferida à Prerrogativa de Foro no julgamento da Ação Penal Originária n. 937, de modo que, no julgamento das autoridades listadas no art. 48 da Constituição Estadual, inclusive os integrantes do Poder Executivo, a competência do Tribunal de Justiça é restrita aos delitos praticados no período em que o agente ocupa a função, devendo ter relação intrínseca às atribuições exercidas.
    3 - No presente caso, os crimes imputados a agravante/ré (atual prefeita de Riachinho-TO), não foram cometidos no cargo de prefeita municipal ou em razão dele. A atividade ilícita está vinculada a gestão do seu esposo como prefeito do Município de Riachinho, no período de 2007 e 2008.
    4 - Agravo Interno conhecido e improvido. Decisão unânime.
    Não foram oposto embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 34, p. 29-37/ eDOC 35, p. 1-17), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 29, X, da Constituição Federal. 
    Alega-se que a restrição ao foro por prerrogativa de função determinada pelo STF na AP 937 diz respeito a Deputados Federais e Senadores, não se aplica aos prefeitos
    Sustenta-se que, muito embora os fatos em questão tenham ocorrido quando a recorrente era secretária municipal, “houve uma continuação pública ininterrupta de funções, com a nova gestão da Recorrente na chefia do executivo municipal”.
    A Presidência do TJTO inadmitiu o recurso extraordinário por incidir a Súmula 279 do STF (eDOC 37, p. 6-13).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte no que diz respeito à observância dos critérios fixados na AP 937/STF nos casos de prefeito. Nesse sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crime de responsabilidade atribuído a ex-prefeito municipal. Art. 1º, inciso II, do Decreto-lei 201/1967, c/c os arts. 89, caput, da Lei 8.666/1993 e 69 do Código Penal. 4. Competência. Foro por prerrogativa de função objeto do art. 29, X, da Constituição Federal acertadamente afastada no acórdão impugnado mediante recurso extraordinário. 5. Término do mandato eletivo. Perda do foro por prerrogativa de função. 6. Acórdão do Tribunal a quo em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte consubstanciada na ADI 2.797/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 19.12.2006, além de outros precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1.255.651 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07.04.2020)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO E CRIME DE PECULATO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, X, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE PREFEITO. DESCONTINUIDADE DO MANDATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.231.757 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.11.2019)
    De outra parte, observo que o Tribunal de origem determinou a remessa da ação penal à primeira instância, tendo em vista que os delitos imputados à acusada não guardam relação com o atual cargo de prefeita, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 33, p. 32):
    “No presente caso, os crimes imputados a agravante/ré DIVA RIBEIRO DE MELO (atual prefeita de Riachinho-TO), não foram cometidos no cargo de prefeita municipal ou em razão dele. A atividade ilícita está vinculada a gestão do seu esposo Eurípedes Lourenço de Melo como prefeito do Município de Riachinho, no período de 2007 e 2008.”
    Nesse sentido, para se chegar a solução diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente